Tribunal: TJMT
Processo: 1005352-47.2022.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005352-47.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LABORATORIO SOLOS E PLANTAS ANALISES AGRONOMICAS LTDA - CNPJ: 15.424.456/0001-56 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGISA SOLAR. TUSD. TEMA 986 DO STJ. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de mandado de segurança, denegou a segurança vindicada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há incompetência absoluta do primeiro grau de jurisdição para julgar mandado de segurança contra ato de Secretário Adjunto da Receita Pública; e, (ii) saber se há vício de nulidade por ausência de fundamentação, em razão da aplicação do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça sem a realização de
distinguishing
para a hipótese de energia solar, em suposta ofensa ao art. 489, § 1º, V, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A competência originária do Tribunal de Justiça, estabelecida no art. 96, I, alínea “g”, da Constituição Estadual, abrange apenas mandados de segurança contra atos de Secretários de Estado, não se estendendo aos Secretários Adjuntos.

4. A alegação de aplicação incorreta do precedente não configura omissão ou nulidade de sentença, mas sim discordância interpretativa, o que deve ser enfrentado no mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A competência para julgamento de mandado de segurança contra ato de Secretário Adjunto da Receita Pública é do juízo de primeiro grau, não se aplicando o foro por prerrogativa de função; 2. A sentença está suficientemente motivada quando expõe, de forma clara e coerente, os fundamentos jurídicos que embasam a decisão, ainda que contrários à tese defendida pela parte”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CE/MT, art. 96, I, g; CPC, art. 489, § 1º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.782.928/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13.6.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LABORATÓRIO SOLOS E PLANTAS ANÁLISES AGRONÔMICAS LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1005352-47.2022.8.11.0040 impetrado contra ato do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
, denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega preliminarmente a incompetência do primeiro grau de jurisdição e, no mérito, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação,

alegando que aquela aplicou o Tema 986 do STJ sem realizar o necessário
distinguishing
quanto à microgeração de energia solar, em ofensa ao art. 489, § 1º, V, do CPC.

Contrarrazões no Id. 330601916.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 334610376).

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR – DA INCOMPETÊNCIA DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Em sede preliminar, a parte apelante arguiu a incompetência da instância de origem, sob o argumento de que o presente mandado de segurança foi distribuído equivocadamente perante juízo incompetente para conhecê-lo e julgá-lo, eis que se trata de competência originária em razão do Secretário no polo passivo.

O foro por prerrogativa de função, por constituir exceção à regra geral de competência, deve ser interpretado restritivamente. O art. 96, I, alínea “g da Constituição Estadual de Mato Grosso confere competência originária ao Tribunal de Justiça para julgar mandados de segurança contra atos de
Secretários de Estado, como se vê:

“
Art. 96. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

g)
o mandado de segurança
e o habeas data
contra os atos
do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas,
dos Secretários de Estado
, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 31/2004)
”
[g.n.].

No caso, a autoridade apontada como coatora é o
Secretário Adjunto da Receita Pública
, de modo que a competência para julgamento do presente
writ
é do Juízo de primeiro grau.

Assim,
rejeito a preliminar
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto por
Laboratório Solos e Plantas Análises Agronômicas Ltda
.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1005352-47.2022.8.11.0040 impetrado contra ato do
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso
, denegou a segurança pleiteada.

Em síntese, a parte apelante aduz que a sentença é nula, por violação ao art. 489, § 1º, V, do CPC, porquanto haveria “
equívoco na aplicação do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso concreto. Apesar da precisão técnica na exposição do referido precedente, impõe-se a realização do distinguishing, isto é, a devida distinção de hipóteses, a fim de demonstrar a inadequação da sua aplicação à controvérsia ora discutida
”.

Como se sabe,
o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, desde que identifique e sustente seu convencimento motivado, o que ocorreu ao longo da sentença recorrida.

Na espécie, as razões de decidir da sentença expuseram de forma suficiente que “
Em sua exordial,
a parte Impetrante quer levar a crer que o objeto da demanda não está abrangido pelo Tema 986 acima exposto
, fundamentando a sua pretensão no fato de que a energia elétrica discutida nos autos é produzida pela própria empresa, não havendo que se falar em incidência do ICMS em razão da não circulação de mercadoria, muita menos em relação à TUSD. Ora, o cerne da questão tão discutida pelo C. STJ no Tema 986 versa, em resumo, acerca da incidência ou não do ICMS sobre a TUSD e TUST, pouco importando se a energia elétrica advém da produção fotovoltaica (sistema de compensação de energia elétrica) ou de efetivo consumo da energia fornecida pelas concessionárias
.”
(Id. de origem de origem 162026753). [g.o.].

A discordância da parte com a subsunção do fato à norma ou ao precedente realizada pelo julgador constitui matéria de mérito recursal (
error in judicando
) e não vício de nulidade.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que “
o simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.782.928/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.).

O fato de a sentença ter adotado tese contrária aos interesses da parte, aplicando o tema repetitivo em detrimento da tese de isenção da energia solar, não se confunde com ausência de fundamentação.

Portanto, se não há vício de fundamentação e considerando que a parte apelante não impugnou os fundamentos de mérito da sentença sob a ótica de eventual incorreção do julgado, a manutenção da sentença é medida de rigor.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, a teor do que estabelece o art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026